Tribunal: TJPA
Processo: 0807947-76.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807947-76.2021.8.14.0000

PACIENTE: OLADIR FARIAS TAVARES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Analisando as decisões segregatórias proferidas pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase investigativa, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria do crime ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), de igual modo restou demonstrada na decisão constritora, pelo fato de ter sido apreendido no momento da prisão em flagrante delito do paciente, 02 (duas) barras grandes da substância conhecida como “OXI”, 01 (uma) porção de uma substância conhecida como “maconha” e 05 (cinco) papelotes de uma substância conhecida como “maconha”, logo, de pronto se verifica a variedade de substâncias entorpecentes, sendo o “OXI” droga de alto poder viciante e deletério. Além de que, pelas informações de estilo prestadas pelo Juízo de origem, se extrai que no momento da prisão em flagrante delito, o paciente estava na companhia de um adolescente. Devendo, por fim, ser ressaltado que o local onde ocorrera o delito, se trata de cidade interiorana (São Sebastiao da Boa Vista), mostrando-se o tráfico de drogas em localidades como esta, um catalisador para o aumento da criminalidade e mazela local.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0807947-76.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARTA DE JESUS CORREA FERREIRA (OAB/RJ 219.393)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

PACIENTE:
OLADIR FARIAS TAVARES JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
MARTA DE JESUS CORREA FERREIRA (OAB/RJ 219.393)
, em favor de
OLADIR FARIAS TAVARES JUNIOR
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA
.

Consta dos autos que ora paciente que se encontra desde o dia 01/06/2021, privado da sua liberdade, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Assevera, em suma, ausência de fundamentação idônea no decreto segregatório; ausência de requisitos do art. 312, do CPP; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com expedição do competente Alvará de Soltura e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 5841193)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6056488):

“(...) O caso que ensejou a impetração do presente Habeas Corpus, ocorreu com notícia que no dia 01/06/2021, por volta das 14h00min, o paciente OLADIR FARIAS TAVARES JUNIOR, na companhia do adolescente Jeferson Ferreira Belém foi flagrado com 2 pedras de oxi, 1 porção grande de maconha, 5 papelotes pequenos de maconha, 1 moedor, e material para embalo.

Essas são as sínteses dos fatos.

Sobre os aspectos processuais, o Juízo homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente (ID 27624202), em 03 de junho de 2021.

O Ministério Público ofereceu Denúncia com base no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, ID. 29398241, em 10 de julho de 2021.

O juízo determinou a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia (ID. 29427120), em 13 de julho de 2021.

Foi apresentada a defesa prévia do acusado, ID. 30253109, em 27 de julho de 2021.

Na presente data, este juízo constatou que não foram caracterizadas as hipóteses de rejeição da denúncia e nem de absolvição sumária, sendo recebida a peça acusatória e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de setembro de 2021 (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5855778)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que homologou a prisão em flagrante delito do paciente e a converteu em prisão preventiva (ID n. 5838428 – p. 09/13):

“(...) No que concerne aos pressupostos, observo que os depoimentos constantes dos autos apontam, de início, para o envolvimento do representado no crime em questão (indícios suficientes de autoria), estando a materialidade demonstrada através dos depoimentos colhidos na fase administrativa, especialmente pelo fato de existir prova indiciária de ter cometido o crime, tendo em vista a flagrância do delito, o laudo de constatação provisória e as fotografias constantes nos autos, o qual indicou o acusado como autor do crime, estando presentes, portanto, os fatores que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.

Por fim, em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também, o periculum libertatis, já que a gravidade concreta do crime atribuído ao flagrado, consistente, em tese, “preparar/ter em deposito”, com possível possibilidade de venda, evidencia, com razoável clareza, a periculosidade social do flagrado.

Isso porque, o crime de tráfico de entorpecentes é de especial gravidade, gerador de instabilidade social e intensa sensação de insegurança, principalmente na comunidade local, causando, pois, o descrédito das instituições públicas.

Nesse caso, estando presentes os pressupostos e, ao menos, um dos fundamentos de decretação da prisão preventiva, quais sejam: garantia da ordem pública, já que por em liberdade o(s) praticante(s), em tese, de crime(s) de natureza tão grave, causaria a descrença no Poder Judiciário, afetando, como já registrado, a credibilidade da Justiça, que se constitui em valor essencial à sociedade, cabendo aos agentes públicos e políticos, tomar as medidas acautelatórias necessárias para assegurar a preservação do mencionado valor democrático, impondo-se, pois, a segregação precária do flagrado.

Ressalto, outrossim, a inexistência de outras medidas cautelares diversas da prisão que sejam adequadas ou suficientes à estabilização social, diante da alegação de prática crime tão grave, de modo que fica prejudicada a aplicação do art. 321, do CPP, a este caso específico, já que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319, mesmo que observados os critérios constantes do art. 282, § 6º, ambos do aludido diploma, são capazes de afastar o perigo social, acaso haja a libertação prematura do acusado.

Nesta senda, conjugando-se os artigos citados, em especial com o art. 312, todos do Código de Processual Penal, é possível afirmar que a decretação da prisão provisória do denunciado é medida imperativa.

A necessidade da medida já fora devidamente demonstrada para garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, sendo a medida adequada à gravidade concreta do crime, hipoteticamente, praticado pelo flagrado.

Nesta esteira, tendo em vista que na fase inicial da persecução penal vigora o princípio do in dubio pro societate, no qual a dúvida milita em benefício social, entendo que, por ora, a prisão é um ato necessário.

Ademais, impossível, neste momento processual, se fazer análise meritória antecipada acerca da culpabilidade do increpado, já que a custódia cautelar não se fundamenta em mérito, em julgamento antecipado da lide, mas, apenas, nos fundamentos processuais elencados nos arts. 311 e 312, do Código Processual Penal.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, determino as seguintes disposições:

1. em face da observância dos requisitos legalmente exigidos para a realização da prisão em flagrante delito e sua documentação, previstos nos arts. 302, 304, e 306, todos do Código de Processo Penal, homologo a prisão em flagrante de OLADIR FARIAS TAVARES JUNIOR;

2. outrossim, decreto, por conversão, a prisão preventiva do investigado OLADIR FARIAS TAVARES JUNIOR, com vistas a garantir à ordem pública, o que faço com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal, devendo ser expedido imediatamente o respectivo mandado de prisão (...)”.

Destaco ainda a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente (ID n. 5838428 – p. 03/05):

“(...) Compulsando os autos, percebo que os requisitos, pressupostos e condições de admissibilidade da segregação preventiva outrora decretada contra o denunciado ainda se encontram presentes, ante a inexistência de qualquer fato novo que tenha alterado a situação processual sobredita.

No caso em apreço, como já ressaltado na decisão de ID nº 27624202, o requerente foi detido em flagrante delito, com prisão convertida em custódia preventiva, por haver a existência de provas que a conduta do denunciado é ilícita, cometendo em tese, os crimes supracitados, a cautelar corporal foi deferida com vistas a garantir a ordem pública, observando-se que nos autos consta auto de apreensão da substância ilícita, sendo apreendido com o requerente 02 (duas) barras grandes de uma substância conhecida como “OXI”, 01 (uma) porção de uma substância conhecida como “maconha” e 05 (cinco) papelotes de uma substância conhecida como “maconha”.

A alegação de que não estão presentes os fundamentos da prisão, não prosperam, sendo necessária a cautelar corporal, por ora, a melhor medida para estabilizar a ordem pública, tendo em vista a quantidade relevante de substâncias ilícitas apreendidas, não sendo suficiente para a revogação da preventiva a sua primariedade.

(...)

Ademais, do dia da prisão (01/06/2021) até hoje não houve qualquer fato novo capaz de ensejar a alteração da fundamentação fático-jurídica constante da decisão primigênia, estando o feito aguardando a citação e apresentação da resposta à acusação, de sorte que vem o feito tramitando regularmente e sem qualquer morosidade provocada pelo Judiciário, estando resguardada a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Nesta esteira, após vislumbre perfunctório do caderno processual, observo não ter havido alteração fática superveniente nas circunstâncias que fundamentaram a segregação cautelar outrora decretada, tampouco excesso de prazo na manutenção da segregação, de sorte que a medida constritiva se mantém pelos seus próprios fundamentos.

III – CONCLUSÃO

Diante o exposto, com arrimo no art. 316, do CPP, indefiro o requerimento de revogação defensivo entabulado em favor de OLADIR FARIAS TAVARES JUNIOR (...)”.

Analisando as decisões proferidas pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase investigativa, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria do crime ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), de igual modo restou demonstrada na decisão constritora, pelo fato de ter sido apreendido no momento da prisão em flagrante delito do paciente, 02 (duas) barras grandes da substância conhecida como “OXI”, 01 (uma) porção de uma substância conhecida como “maconha” e 05 (cinco) papelotes de uma substância conhecida como “maconha”, logo, de pronto se verifica a variedade de substâncias entorpecentes, sendo o “OXI” droga de alto poder viciante e deletério. Além de que, pelas informações de estilo prestadas pelo Juízo de origem, se extrai que no momento da prisão em flagrante delito, o paciente estava na companhia de um adolescente. Devendo, por fim, ser ressaltado que o local onde ocorrera o delito, se trata de cidade interiorana (São Sebastiao da Boa Vista), mostrando-se o tráfico de drogas em localidades como esta, um catalisador para o aumento da criminalidade e mazela local.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/09/2021